Tribunal: TJSP
Processo: 0002455-89.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002455-89.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VICTOR
ANTUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
2
VOTO No 13.696 (Digital)
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Apelante: VICTOR ANTUNES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VICTOR ANTUNES DA SILVA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 339/360).
Pelo mesmo r. decisum, o réu foi absolvido do
crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela (fls. 449/459), postulando
absolvição em relação ao tráfico, ante a fragilidade probatória.
Subsidiariamente, pleiteia: a) a desclassificação para o crime de porte de
drogas para uso pessoal; b) a redução das reprimendas cominadas; c) o
reconhecimento do tráfico privilegiado; d) o abrandamento do regime
prisional imposto, considerando a detração penal; e) a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
3
modalidade tentada; e f) o cancelamento da decretação de perdimento da
quantia em dinheiro e veículo apreendidos com o acusado.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 464/468), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
473/485).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 153) deixou escorrer o prazo
in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 03 de outubro
de 2017, às 18h20, na Rua Alexandre de Oliveira Calmom, 1, Favela do 15, na
cidade e Comarca de Guarulhos, o acusado trazia consigo, tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
4
depósito e guardava, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) porções de
“cocaína”, com peso líquido total de 11,3g, sem autorização legal ou
regulamentar.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/22) e
Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 111/116).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado negou a prática
delitiva, alegando que os 17 pinos de “cocaína” apreendidos seriam
destinados ao seu consumo pessoal. Em relação à quantia de R$ 3.650,00
encontrada em sua posse, disse que havia sacado anteriormente para
comprar um anel de presente para sua namorada. Por fim, confirmou a
propriedade da arma de fogo, pontuando que ela estava em mal estado de
conservação e não efetuava disparos.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
Os policiais militares narraram de forma uníssona
que receberam informações de que um indivíduo teria adulterado as placas
de um veículo Gol. Dirigiram-se ao local indicado e lá encontraram VICTOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
5
Em revista aos cômodos do imóvel, localizaram uma mochila contendo uma
arma de fogo antiga e as porções individuais de “cocaína”, além de certa
quantia em dinheiro. Ao ser indagado, o réu alegou que a arma seria
utilizada para sua proteção, bem como que traficava próximo a algumas
faculdades.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que
é dada a qualquer pessoa, sendo que tal depoimento só deve ser
desconsiderado quando exista uma razão concreta para torná-lo eivado de
suspeição, o que não foi feito no presente caso, mormente considerando
que o próprio recorrente afirmou desconhecer os agentes da lei.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
6
Por outro lado, eventuais lapsos existentes nos
relatos prestados pelos agentes públicos não atingem o cerne da questão
controvertida e nem beneficiam o recorrente, mormente considerando-se
que os fatos tratam do trabalho diário das testemunhas, que atendem a
muitas ocorrências similares. Isso, contudo, não lhes retira o crédito, muito
pelo contrário, são os relatos absolutamente idênticos que podem despertar
a desconfiança.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, já
que as particularidades da hipótese sub judice - sobretudo: i) a quantidade
de entorpecentes encontrados e seu acondicionamento em porções
individuais, prontas para venda; ii) a confissão informal prestada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
7
recorrente aos milicianos; iii) a apreensão de expressiva quantidade de
dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada; e iv) o encontro de uma arma
de fogo teoricamente utilizada para a segurança pessoal de VICTOR não
permitem o reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, em razão dos maus antecedentes de
VICTOR (fls. 158), bem como de “sua personalidade deformada (que o leva
reiteradamente a violar a lei) mendaz e antiética, pois preferiu mentir em
Juízo, demonstrando total ausência de arrependimento em sua nefasta
conduta” (fls. 350), o MM. Magistrado a quo acertada e proporcionalmente
majorou a pena-base em 1/5 (um quinto), totalizando 06 (seis) anos de
reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 159), mantém-se a elevação em 1/6 (um sexto), totalizando
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
Ao depois, inviável o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, haja vista que o acusado admitiu a propriedade
de apenas uma parte dos tóxicos apreendidos e alegou que seriam
destinados ao seu consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
8
Na derradeira etapa dosimétrica, agiu com acerto o
ilustre Magistrado sentenciante ao não reconhecer a modalidade
privilegiada, por expresso impeditivo legal, haja vista que VICTOR é
reincidente.
A incidência do conatus também não comporta
deferimento, na medida em que o acusado preencheu todas as elementares
necessárias à configuração do delito previsto no artigo 33, caput da Lei de
Drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “ter em depósito” e “guardar”.
Em razão do quantum de pena imposta (superior a
04 anos), igualmente impossível substituição por restritivas de direitos, nos
moldes do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Em seguida, correta a fixação da modalidade
prisional fechada, por três razões principais: a uma, porque foi determinada
de forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal; a duas, em
razão da recidiva; e a três, pois guarda plena sintonia com a gravidade da
hipótese vertente e perniciosidade do tóxico apreendido.
Repise-se que a aplicação do instituto previsto no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela adequada neste
momento processual, devendo ser objeto de análise na fase de execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002455-89.2017.8.26.0535 -Voto no 13696
9
sentença, após o trânsito em julgado e expedição da guia de recolhimento.
Finalmente, não há que se falar na restituição dos
bens apreendidos, eis que adequado o perdimento dos instrumentos e
produtos do ilícito, nos termos do artigo 63 da Lei Antidrogas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator